Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.
2. Configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal a ausência de efetivo saneamento do processo, sem a delimitação das questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória e a especificação dos meios de prova admitidos.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.